Tribunal: TJMT
Processo: 1051669-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051669-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILVA DICKEL - CPF: 759.831.251-68 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora que visava o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante da existência de laudos médicos conflitantes — particular em favor da autora, e administrativo oficial contrário à pretensão —, mostra-se necessária à realização de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 35 da Lei no 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

O processo teve origem em ação declaratória de isenção de imposto de renda, proposta por
Nilva Dickel
, aposentada de 65 anos de idade, que alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Em suas razões recursais, a Reclamante requer a reforma da sentença para condenar os Reclamados a isenta-la do pagamento do imposto de renda, em razão da comprovada paralisia irreversível e incapacitante, a partir de 05/06/2024, conforme laudo médico particular juntado na inicial. Caso não seja este o entendimento, requer a anulação da sentença para que seja designada a realização de perícia médica judicial.

Os Reclamados não apresentaram contrarrazões.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051669-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Nilva Dickel

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Da análise dos autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados. De um lado, a autora juntou laudo médico particular, elaborado pelo Dr. Carlos Henrique R Almeida – CRM/MT 804 datado de 21/03/2025, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. De outro lado, o Reclamado apresentou o laudo pericial oficial do MTPREV, datado de 17/06/2025, o qual concluiu expressamente que a autora
“não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
”.

Diante dessa divergência entre os laudos médicos apresentados, entendo ser necessária a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026